Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0732320-97.2017.8.07.0001,por meio da qual foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos da parte devedora sobre o imóvel descrito nos autos e determinada a avaliação do bem gravado com alienação fiduciária em favor do agente financeiro/Agravante, in verbis: “Não encontra óbice na legislação processual pátria a penhora de direitos aquisitivos, em face do disposto no art. 835, incisos XII e XIII, do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. Ainda que o imóvel com alienação fiduciária em garantia não integre efetivamente o patrimônio do devedor, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1639246, 07283788420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o bem indicado, qual seja, apartamento no 108 do bloco C da SQN 305, Brasília-DF, matrícula no 62214, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para garantia da dívida em execução. Lavre-se o termo e intime-se o executado na pessoa de seu advogado (art. 841, §1o do CPC). Pelo mesmo ato de intimação a penhora, constituo a executada como depositária do bem penhorado, bem como a advirto de que não poderá dispor do referido bem, até posterior deliberação deste Juízo, devendo tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho de suas funções. (art. 159 e seguintes, do CPC). Intime-se a executada da penhora dos direitos e créditos decorrentes do contrato de compra e venda com alienação fiduciária do imóvel, para que deles não disponha e também para que não disponha do imóvel em questão. Intime-se a Caixa Econômica Federal da penhora dos créditos da executada decorrentes do contrato de alienação fiduciária registrado no registro R13/62214, para que não aceite quaisquer atos de disposição dos direitos que o executado detenha decorrentes do contrato firmado entre a CEF e a executada. Intime-se a CEF, ainda, para que informe a situação do financiamento em questão, inclusive valor do saldo devedor. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel. Sobrevindo este, intimem-se as partes (art. 870 e seguintes, do CPC). Intimem-se eventual cônjuge/companheiro da executada, nos termos do art. 842, do CPC. Sem prejuízo do determinado acima, expeça-se certidão de inteiro teor do ato para que o exequente providencie a respectiva averbação da penhora no ofício imobiliário competente, ato este que deve ser comprovado nos autos. (art. 844 do CPC). Após, decidirei quanto aos pedidos da petição de ID 143397829.” Em suas razões recursais, o Agravante alega que a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel é objeto de contrato alienação fiduciária em seu favor, incorrendo em equivoco a Decisão agravada ao determinar a avaliação do imóvel em sua integralidade como se este tivesse sido penhorado para sua posterior venda, em que pese não possa ser objeto de alienação judicial. Argumenta que não se mostra possível a avaliação do bem para encaminhamento à hasta pública, pois consoante jurisprudência do STJ e deste TJDFT, há impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Aduz que os direitos aquisitivos são equivalentes ao “ágio”, devendo ser apurado o valor dos direitos aquisitivos que não possuem vinculação com o valor de avaliação do imóvel Acrescenta que a penhora dos direitos aquisitivos requer a anuência do credor fiduciário, assim como a transferência do bem gravado com a alienação fiduciária. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação, visto que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para invalidar as determinações do juízo relativas a alienação do imóvel, que seja determinada a baixa da penhora que recaiu sobre o bem, ou, caso assim não entenda, que anule eventual avaliação realizada sobre todo o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação. Preparo juntado aos autos na pág. 18. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC/2015 o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O artigo 995, par. único do CPC, por sua vez, prescreve que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." No caso, pelo menos a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam suspender os efeitos da Decisão Agravada. Ora, como se vê, a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, o que encontra guarida no artigo 835, XII, do CPC, não traduzindo equivoco ou incompatibilidade com o objeto da constrição a ordem de avaliação, pois conforme esclareceu o juiz a quo na decisão de Id. 149386105, o objetivo da avaliação é verificar a utilidade da penhora dos direitos aquisitivos penhorados, considerando o saldo devedor informado pela Caixa Econômica Federal ora Agravante. Observe-se: “(...) À Secretaria, para que expeça mandado de avaliação, conforme determinado em ID 143757337. Registro que a avaliação deve ser do imóvel, a fim de que, considerando o saldo devedor informado pela Caixa Econômica Federal, seja possível apurar a utilidade da penhora dos direitos aquisitivos penhorados.” Registre-se, ademais, que não consta da Decisão agravada ordem de condução do bem à hasta publica, mas mera determinação de avaliação, de modo que não verifico, num exame perfunctório próprio desta sede, nem a probabilidade do direito, nem o perigo de dano ou risco que possa sobrevir à Agravante enquanto aguarda o julgamento pelo Colegiado. Nesse sentido, até ulterior pronunciamento da egrégia Turma, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator